Tribunal: TJES
Processo: 0006130-78.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006130-78.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FRANCISQUETO SCHEYDEGGER

APELADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDUARDO FRANCISQUETO e ASTRAN – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo primeiro, mantendo a sentença de improcedência. O autor alega omissão e premissa equivocada. A ASTRAN aponta omissão quanto à majoração dos honorários recursais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais diante do desprovimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O embargante EDUARDO FRANCISQUETO, ao alegar omissão e erro de fato, busca reexame da matéria já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso.

O acórdão embargado analisou expressamente os pontos suscitados, entendendo que a notificação enviada pela associação foi suficiente e que não houve prorrogação do prazo da mensalidade vencida em outubro de 2016 até 31/12/2016..

no tocante aos embargos opostos pela ASTRAN, verificou-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, conforme art. 85, § 11, do CPC, e conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDUARDO FRANCISQUETO desprovido. Recurso de ASTRAN provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDUARDO FRANCISQUETO, conhecer e dar provimento ao recurso de ASTRAN, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EDUARDO FRANCISQUETO

Em suas razões recursais id 8407554, o Embargante
EDUARDO FRANCISQUETO
alega que o acórdão embargado incorreu em vício de omissão e premissa equivocada, argumentando, para tanto, que
(i)
“tese importantíssima foi omissa no Acórdão atacado, qual seja de que para o cancelamento do contrato em virtude de suposta inadimplência, indispensável a interpelação prévia do segurado com esta descrição precisa do encerramento do contrato, além de atraso superior a 60 (sessenta) dias, conforme previsão contratual, e aqui, este pagamento foi prorrogado a 31/21/2016”;
(ii)
“Inexistindo inadimplência formal de dívida postergada até 31/12/2016, e ante a falta de interpelação prévia com fito específico de encerramento do contrato (e não simples cobrança), deve ser reformada a sentença, impondo-se o pagamento da indenização”;
(iii)
“o Acórdão restou omisso quanto à aplicação do CDC, sendo esta tese, mais uma razão de reforma da sentença, por ser pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto”;
(iv)
“Ainda que o art. 763 do Código Civil (assim como o art. 12 do Decreto-Lei nº 73/66) estabeleça que o segurado que estiver em mora não terá direito a indenização, devem ser analisadas as peculiaridades do caso concreto, quais sejam: pagamento da totalidade da apólice inicial, e que os documentos juntados provam o pagamento foi postergado até 31/12/2026, e não consta nos autos qualquer notificação a respeito específica do fim do contrato, mas de inadimplemento e prorrogação de data de pagamento da parcela”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Acerca do
erro de fato
, por sua vez, entende-se que a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de alegar omissão e erro de fato (premissa), pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Eis a ementa do acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA DOS BENEFÍCIOS CONTRATADOS. CARACTERIZAÇÃO. COBERTURA RECUSADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera a preliminar de inadmissibilidade do recurso pela deserção, quando, não obstante o recolhimento do preparo ter sido feito por terceiro, o preparo recursal foi efetiva e tempestivamente recolhido, tendo o Recorrente instruído o recurso com o respectivo comprovante.

2. Nos termos da súmula 616, do STJ, “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

3. É lícita a recusa da cobertura securitária, quando o beneficiário da proteção veicular mediante remuneração ficar inadimplente por período que, nos termos previstos nas normas do respectivo grupo de rateio, enseja a perda do direito aos benefícios.

4. O fato de o beneficiário efetuar o pagamento de mensalidades em débito, após configurada a perda do benefício pela falta de pagamento, e sem requerer a emissão de novo boleto e a realização de vistoria do veículo, conforme normas do respectivo grupo de rateio, não tem o condão de restabelecer o direito do mesmo à cobertura securitária.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Os dois pontos centrais ressaltados nos aclaratórios foram enfrentados pelo acórdão embargado: a de que o cancelamento depende de prévia notificação do segurado e a de que inexistiria inadimplência formal em razão prorrogação do prazo para pagamento.

Vale conferir, na íntegra:

“Não obstante, verifico que, de fato, na data do acidente, o veículo em questão não possuía cobertura do Grupo de Rateio.

Explico:

Acerca do pagamento e dos benefícios, dispõem as Normas do “Grupo de Rateio”:

“4 - A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades, taxas e valores de rateio, e eventuais valores de Associação e ou Empresa conveniada, será sempre do Associado, para quem será emitido um único boleto bancário mensal, que irá acompanhado de uma fatura discriminando todos os valores que estão sendo cobrados.

[...]

4.2 - O boleto de cobrança vencerá todo último dia de cada mês e poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária. 4.2.1 - O Boleto poderá ser pago até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao do vencimento, sem multa ou juros, desde que pago, exclusivamente e diretamente, no banco cobrador.

4.2.2 - Admitir-se-á o pagamento do boleto bancário, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente com multa de 2% (dois por cento) e juros diários de 0.1% (zero virgula um por cento) contados do vencimento original com a cobertura vigente.

4.2.3 - Após o dia 15º (décimo quinto) dia do mês subseqüente, a rede bancária está desautorizada a receber o boleto e o(s) veículo(s) perde(m) o direito a todos os benefícios do Grupo de Rateio.”

4.2.3.1 - O direito aos benefícios do Grupo de Rateio para o(s) veículo(s) só reiniciará(ão), no dia seguinte ao pagamento do novo boleto bancário que será emitido pela ASTRAN após nova(s) vistoria(s).”

4.2.3.2 - No novo boleto emitido será cobrado o valor no pago somado a multa e os juros previstos, mais o custo da vistoria de R$ 50,00 (cinquenta reais) por veículo se a vistoria for feita até o máximo 50 km da Sede da ASTRAN.

4.2.3.3 - Se for necessário o deslocamento do Vistoriador por uma distancia superior a 50 km da Sede da ASTRAN, também será cobrado R$ 0,70 (setenta centavos) por km rodado, sendo computada a distância para ir e voltar à Sede da Associação.

4.2.3.4 - O Associado perderá o direito de requerer qualquer benefício do Grupo de Rateio para seu(s) veículo(s), no período posterior ao 15º (décimo quinto) dia do mês subseqüente ao do vencimento, até o dia posterior ao pagamento do novo boleto na rede bancária. [...]”

No tocante às obrigações do associado no momento do cancelamento do contrato, a pedido ou pela falta de pagamento, dispõe o item 7.7, das Normas do “Grupo de Rateio”:

“7.7— O associado ao incluir veículo no grupo de rateio da ASTRAN, entrará pagando o rateio de todos os acidentes enviados aos associados, não importando a data de sua ocorrência. A primeira parcela, ao se cadastrar ou incluir veículo, será calculada à base “pró rata temporis”; mas quando solicitar sua exclusão do grupo de rateio, ou for excluído por falta de pagamento, pagará o boleto referente ao rateio dos eventos do mês do cancelamento (a pedido ou por falta de pagamento), mais o boleto do mês seguinte.”

Conforme se depreende dos autos, os rateios de determinado mês do ano são pagos pelos associados no último dia do mês subsequente, o que explica a obrigação de o associado com o contrato cancelado pagar o valor do mês seguinte ao mês do cancelamento do contrato.

No caso, o Recorrente juntou aos autos notificação emitida pela Associação Recorrida em 06.12.2016 e enviada ao mesmo, na qual consta:

“[...] Segue anexo o boleto de pagamento, que poderá ser pago em qualquer agência bancária até o dia 31.12.2016. Após o vencimento, só poderá ser feito no Bradesco.[...]”

Conquanto o Autor/Recorrente afirme que a notificação em referência autorizou-o a efetuar o pagamento das mensalidades vencidas em 31.10.2016 e 30.11.2016 até o dia 31.12.2016, examinando o documento em referência e cotejando-o com as normas do “Grupo de Rateio” antes transcritas, alcancei conclusão diversa.

O documento em referência trata apenas da mensalidade vencida em 30.11.2016. Diversamente do que alega o Recorrente, a notificação em questão não autorizou o pagamento do boleto vencido em 31.10.2016 até 31.12.2016.

Ademais, conforme as normas do “Grupo de Rateio”, na data do acidente (15.12.2016), o Autor/Recorrente já havia perdido o direito aos benefícios do contrato desde 16.11.2016, ou seja, após o 15º do mês subsequente ao vencimento da mensalidade de outubro (31.12.2016).

Em outras palavras, o contrato já estava cancelado desde 16.11.2016, mas o Autor/Recorrente permanecia com a obrigação de pagar as mensalidades de outubro e novembro, conforme item 7.7, das normas do “Grupo de Rateio”, pois se referem ao rateio de sinistros ocorridos até o mês de setembro de 2016.

Assim, para restabelecer os benefícios, o Autor/Recorrente deveria requerer a emissão de novo boleto relativo a novembro de 2016, com os acréscimos previstos nas normas do “Grupo de Rateio”, e ainda a realização de vistoria dos veículos participantes do grupo, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse contexto, não vejo como modificar o entendimento adotado na sentença, para considerar o sinistro em questão coberto pelo contrato firmado entre as partes.”

Do que se pode extrair do voto condutor, este órgão julgador,
a partir da valoração da prova documental coligida aos autos
, entendeu pela suficiência da notificação realizada para fins de exclusão do associado, bem como pela ausência de prorrogação do prazo de vencimento da prestação vencida em outubro até o dia 31.12.2016.

O Embargante veicula inconformidade com o resultado que lhe foi desfavorável, debatendo o que seria, no seu entender,
error in judicando
, contexto que não se enquadra na moldura de vício sanável pelo recurso de embargos de declaração.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausentes os vícios alegados pelo Embargante.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS

A Embargante
ASTRAN
, em suas razões recursais id 8534206, aponta vício de omissão por não terem sido majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, diante do desprovimento do recurso de apelação.

De fato, conquanto tenha sido integralmente desprovido o recurso de apelação interposto por
EDUARDO FRANCISQUETO
, deixou o acórdão de majorar os honorários por ele devidos, conforme fixado na sentença de primeiro grau, o que consubstancia omissão quanto ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, in litteris:

Art. 85. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, de acordo com o Tema Repetitivo n. 1059, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.”

Destarte, diante do integral desprovimento do recurso de apelação, impõe-se seja sanado o vício de omissão apontado com a finalidade de majorar os honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença em favor da parte vencedora, de 10% para 12% do valor atualizado da causa, na forma da legislação processual de regência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos por EDUARDO FRANCISQUETO

e lhe
NEGO PROVIMENTO
, e, lado outro,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos por ASTRAN - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS e lhe
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada a fim de majorar os honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença em seu favor, de 10% para 12% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)